Tribunal: TJBA
Processo: 8002328-11.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002328-11.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ERICA DOS SANTOS CARVALHO Advogado(s):DIEGO RIBEIRO BATISTA ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA REJEITADA EM RAZÃO DE SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RECURSO DO PARQUET PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO LEGAL DOS POLICIAIS MILITARES. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE QUE PREVALECE NA FASE DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra decisão (Id. 43729223), proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que rejeitou a denúncia oferecida contra ERICA DOS SANTOS CARVALHO, ao qual é imputada o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c com art. 40, V, do mesmo diploma legal. O douto juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia sob o argumento de que a inicial acusatória se baseia exclusivamente em provas ilícitas, alegando que “a denúncia anônima, sem amparo em outros elementos que justifiquem a suspeita, não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal e veicular efetuada pela polícia". No entanto, da análise detida dos autos, verifica-se a atuação legal dos policiais militares, bem como a existência de justa causa para a ação penal, diante de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Quanto à atuação dos policiais militares, verifica-se que, após o recebimento da denúncia anônima informando o transporte interestadual de drogas, os agentes realizaram a abordagem em todos os passageiros do veículo, não se baseando a busca pessoal em critérios subjetivos. Ademais, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, “os questionamentos formulados pela idoneidade dos policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas e prisão da Recorrida, devem ser dirimidos no curso da persecução criminal, pois tratando-se de agentes públicos no exercício da função, são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de provas”. Por fim, a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer na fase do oferecimento da denúncia, sendo suficiente para seu recebimento a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Precedentes. Diante de todo o exposto, restou comprovada a presença de justa causa para o exercício da ação penal, razão pela qual merece reforma a decisão ora vergastada. Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e PROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8002328-11.2022.8.05.0022, que tem como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Recorrida, ERICA DOS SANTOS CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e PROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.